Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-19.2022.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em repetição de indébito, em dobro, e em indenização por danos morais. Recursos do autor e do réu visam à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Contrato de cartão de crédito. Transações impugnadas. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O autor informa que, no dia 10/11/2022, foi surpreendido com duas compras em seu cartão de crédito as quais não havia realizado, sendo uma no valor de R$ 100,00 e a outra de R$ 3.000,00, ambas identificadas na fatura como “MP *MAGAZINE” (ID 40043521). No mesmo dia, o autor contestou as compras junto à instituição financeira, bem como solicitou o bloqueio do cartão. Os fatos discutidos não indicam culpa exclusiva do consumidor, de modo que não há excludente de responsabilidade. As reclamações efetuadas pelo consumidor, comprovadas pelos diversos números de protocolo informados no processo (ID 40043526), são elementos que indicam verossimilhança nas alegações e corroboram a versão de que as compras realizadas no cartão são fraudulentas. Ademais, de acordo com as faturas juntadas ao processo, as compras efetuadas não se mostram compatível com o perfil de consumo do autor. O réu não trouxe qualquer elemento que indicasse suposta contribuição do autor para a ocorrência da fraude. Sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o banco réu deve responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ. Desse modo, é cabível a declaração de inexistência dos débitos, nos termos fixados na sentença.
4 – Danos materiais. No curso do processo, com o objetivo de cessar a cobrança de juros, o autor efetuou o pagamento das compras realizadas de forma fraudulenta em seu cartão de crédito (ID 40043539), ora declaradas inexistentes. Cabível, portanto, a condenação do réu na obrigação de restituir ao autor a quantia de R$ 3.514,62. Ademais, as faturas do cartão de crédito comprovam que o banco réu efetuou descontos no contracheque do autor em razão da ausência do pagamento integral da fatura, na quantia total de R$ 687,06, valor que também deve ser restituído ao autor.
5 – Repetição do indébito. Forma simples. Na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. A repetição em dobro, nesta hipótese, exige a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva do fornecedor que não se verifica nos casos de fraude de terceiro em que a responsabilidade da instituição financeira se funda no risco da atividade. A repetição é, pois, simples. Precedentes no âmbito do STJ (AgInt no AREsp 1701311 / GO 2020/0111369-3 RELATOR Ministro RAUL ARAÚJO (1143).
6 – Responsabilidade civil. Danos morais. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI), situação não demonstrada. A fraude em operações bancárias, por si só, não gera indenização por danos morais. O dano moral, no caso, não é presumido. Não há comprovação de que o autor sofreu cobranças indevidas de forma vexatória. A existência de fraude resultou apenas em danos materiais, cuja reparação foi fixada. Assim, o autor não tem direito à indenização por danos morais.
7 – Inovação recursal. Inadmissibilidade. Em face do que dispõe o art. 1.014 do CPC, é inadmissível a apresentação de documentos nas razões de recurso. As questões de fato, não propostas no juízo de primeiro grau, não podem ser suscitadas na apelação, salvo se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. A alegação de que o autor continuou utilizando seu cartão de crédito após a ocorrência da fraude não foi discutida em momento oportuno, pelo que não pode, apenas em sede recursal, ser suscitada sem demonstração de força maior. Ainda que se supere tal óbice, o autor comprovou, por meio de diversos números de protocolo de ligações, que solicitou o bloqueio do cartão no mesmo dia da fraude. Assim, se conseguiu efetuar compras no crédito, ou o fez com a utilização de outro plástico – tendo em vista que a nova compra ocorreu um mês após a fraude – ou houve falha no serviço do réu que não bloqueou o cartão mesmo após a solicitação. Em ambos os casos, tais condutas não indicam culpa do consumidor para ocorrência da fraude. Sentença que se reforma para: a) condenar o réu a restituir ao autor, de forma simples, as quantias de R$ 3.514,62 e R$ 687,06, a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do prejuízo; b) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidas as demais disposições.
8 – Recursos conhecidos. Recurso do autor provido em parte. Recurso do réu provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W